Tribunal: TJBA
Processo: 8151013-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151013-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ANA MARIA DE SOUZA BARROS Advogado(s):MARCO ANTONIO PEIXOTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusula que fixava juros remuneratórios de 18,00% ao mês e 628,76% ao ano, determinando sua limitação à taxa média de mercado (86,50% ao ano e 5,33% ao mês), com recálculo da dívida e repetição em dobro dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nulidades processuais alegadas (inépcia da inicial, ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, irregularidade de representação e advocacia predatória); (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado são abusivos a ponto de justificar sua limitação à taxa média de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório, sendo inaplicável o reconhecimento de inépcia pela ausência de indicação do valor incontroverso. 4. A alegação de advocacia predatória não se comprova por ausência de elementos concretos, não sendo suficiente a existência de demandas repetitivas. 5. A regularidade da representação processual é reconhecida, pois a legislação admite diferentes formas de assinatura eletrônica, inexistindo impugnação específica ou prejuízo. 6. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrenta a controvérsia central e expõe motivação suficiente, nos termos do art. 489 do CPC. 7. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. 8. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas abusivas (Súmula 297/STJ). 9. A fixação de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado, sem justificativa concreta, caracteriza vantagem manifestamente excessiva e onerosidade exagerada ao consumidor. 10. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27). 11. A alegação genérica de maior risco da operação não justifica a elevação extrema da taxa de juros sem demonstração objetiva da proporcionalidade entre risco e encargo. 12. A limitação dos juros aos parâmetros médios de mercado restabelece o equilíbrio contratual e atende aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação do valor incontroverso não acarreta inépcia da inicial quando a controvérsia é compreensível e não há prejuízo ao contraditório. 2. A taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado, sem justificativa concreta, é abusiva e deve ser limitada judicialmente. 3. A taxa média de mercado do Banco Central é parâmetro relevante para aferição da abusividade, devendo ser utilizada em conjunto com as circunstâncias do caso concreto. 4. Alegações genéricas de risco da operação não afastam o controle judicial de cláusulas que imponham vantagem manifestamente excessiva ao consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8151013-52.2024.8.05.0001, sendo apelante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelada ANA MARIA DE SOUZA BARROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.